Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA MAQUINETA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE DADOS INCONSISTENTES PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento do valor pago pela maquineta de cartão de crédito e débito (R$ 598,00) e reparação por danos morais por ausência de repasse de valores creditados.

2. Alega que a ré incorreu em falha na prestação de serviços por não ter lhe informado, no ato da avença, que a conta beneficiária dos pagamentos não poderia estar vinculada a uma pessoa jurídica, mas ao próprio adquirente, o que lhe impossibilitou de receber os valores creditados. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

3. Inépcia por violação à dialeticidade. Da leitura do recurso inominado interposto, é possível compreender a intenção da ré de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. Consta dos autos que o autor adquiriu uma maquineta de cartão de crédito e débito junto a ré, pelo valor de R$ 598,00 e indicou como beneficiário a pessoa jurídica “Rei do Suco” (Id 22521997). Em contestação a ré demonstrou a inconsistência nos dados cadastrais pois, embora o autor tenha indicado a pessoa jurídica como beneficiária, os demais dados corresponderam à pessoa física, o que por obvio, gerou inconsistência sistêmica e impossibilitou o recebimento dos valores. Consigne-se ainda que a ré, ora recorrida, além de demonstrar a divergência cadastral, juntou os extratos com a relação de transações efetuadas pelo autor e demonstrativo de depósito em conta (Id 22522117 a 22522121), os quais não foram impugnados pelo recorrente.

5. Demonstrado nos autos que os pagamentos não foram realizados por culpa exclusiva do autor, deve-se manter inalterada a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos materiais e morais.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos ao procurador da recorrida, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.